Tribunal: TJMT
Processo: 0002730-21.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002730-21.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 020.244.561-54 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), VANDERLEI HEIDEMANN - CPF: 482.120.081-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 020.244.561-54 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado [
emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade
]
. Pena-base. Circunstâncias judiciais [culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime]. Fundamentações idôneas. Fixação de indenização mínima a título de danos materiais. Ausência de indicação de valor. Contraditório e ampla defesa não observados. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelante/apelado por roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas]
a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto.

A Defesa do apelado/apelante visa a redução das penas.

O Ministério Público pugna pela fixação de valor indenizatório.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) fundamentações inidôneas das circunstâncias judiciais [culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime]; 2) possibilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos materiais.

III. Razões de decidir

1. A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa [...] notadamente
quando existem
“elementos concretos que revelam planejamento minucioso e atos preparatórios complexos”
.

2.
“A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de uma”
[concurso de pessoas]
“na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável e as demais”
[emprego de arma de fogo e restrição de liberdade]
“na terceira fase”

3.
O
roubo ocorreu no ano de 2009, motivo pelo qual a elevação da reprimenda, pelo emprego da arma de fogo, é no patamar de 1/3 (um terço), conforme redação vigente, anterior à Lei nº 13.654/2018.

4.
A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
”.

5.
A ausência de
“uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes”.

IV. Dispositivo e Teses

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

1. A premeditação devidamente demonstrada nos autos justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.

2. O concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade autorizam a negativação das circunstâncias do crime e aplicação da majorante na terceira fase da dosimetria.

3. Afigura-se incabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais quando ausentes a indicação do valor na denúncia e a produção de prova específica nos autos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69, 107 e 157, § 2º, I, II e V; CPP, arts. 387, IV, 593, I e 577.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, REsp 2.046.123/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.10.2023; STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 11.5.2023; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 21.11.2023; STJ, REsp 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25.2.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.726.966/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 6.5.2025; TJMT, Enunciados Criminais nºs 32 e 49.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002730-21.2013.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTERIO PÚBLICO

LÚCIO CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO (S): LÚCIO CONCEIÇÃO DA SILVA

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e LÚCIO CONCEIÇÃO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0002730-21.2013.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas] a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 283218360).

LÚCIO CONCEIÇÃO DA SILVA alega que as circunstâncias judiciais [culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime] foram negativadas mediante fundamentações inidôneas.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 306699886).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“há que se impor para o apelado a reparação pecuniária dos danos materiais causados por ele à vítima”
.

Pede
o provimento para que seja fixado
“um valor mínimo de reparação à vítima”
(ID 306699872).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e LÚCIO CONCEIÇÃO DA SILVA pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (ID 306699889; ID 306699880)

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo majorado – art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal - irresignação defensiva - Reforma da dosimetria - exclusão da negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase – impossibilidade – fundamentação idônea, amparada em elementos concretos extraídos nos autos – culpabilidade - premeditação devidamente comprovada – Antecedentes - Apelante que possui condenação pretérita - condenação que não é demasiadamente antiga, cujo executivo de pena ainda se encontra em trâmite - circunstâncias do crime - utilização de duas das qualificadoras do roubo na primeira fase – concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas – entendimento referendado pelo Enunciado nº. 32/TCCR-TJMT - recurso ministerial – Fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos materiais à vítima – inviabilidade – requisitos necessários não preenchidos - dano material não quantificado na inicial – impossibilidade de arbitramento - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos recursos.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 317900379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 31 de janeiro de 2009, por volta das 15:00 horas numa via pública do bairro jardim vitória, nesta urbe e Comarca, com unidade de desígnios com um comparsa não identificado nos autos, e mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo não apreendida nos autos, o acusado LUCIO subtraiu um 'anel de ouro, uma corrente de ouro com pingente, a quantia em dinheiro de R$22,00 (vinte e dois reais) e o caminhão da marca VW/8.150, de cor branca e placas JZU2940, de propriedade da vítima VANDERLEI HEIDEMANN (fls. 03.e 65). [...]

ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...]

A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO LUCIO, NAS PENAS DO ART. 157, § 2°, INCISOS I, II E V C/C ART. 69 (DUAS VÍTIMAS), AMBOS DO CÓDIGO PENAL [...].”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça - ID 306699852 - fls. 7/14)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado LUCIO CONCEIÇÃO DA SILVA, devidamente qualificado, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Atento ao princípio da individualização da pena, passo a dosá-la, salientando que a sanção em abstrato prevista para o delito de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa. [...]

Verifico que a culpabilidade merece maior reprovação, uma vez que as provas acostadas nos autos demonstram que houve ajustes e divisão de tarefas entre os suspeitos, evidenciando o planejamento do crime, considerando que o implicado Lucio foi o responsável por “contratar” o ofendido Vanderlei via telefone, encontrá-lo e levá-lo para local ermo, sob o pretexto de que estaria fazendo uma mudança, ocasião em que o outro comparsa rendeu os ofendidos, por tempo suficiente para que Lúcio fugisse com caminhão até a região de fronteira com a Bolívia. Além disso, o próprio acusado informou que foi contratado para realizar a condução do referido caminhão por pessoa que não quis identificar. Desse modo, ficou evidenciada a premeditação do roubo [...] Há registro de antecedentes, de modo que utilizo a condenação oriunda da ação penal n. 0001280-19.2008.8.11.0042, que tramitou nesta Vara Criminal, cujos fatos ocorreram em data pretérita ao crime ora apurado e transitou em julgado em 19/09/2014, para valorar negativamente esta vetorial. Não há elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do denunciado. Os motivos do crime são comuns ao tipo penal. As circunstâncias do fato merecem valoração negativa, tendo em vista que este foi praticado por mais de dois agentes em concurso de pessoas, pois é inequívoco que tal circunstância facilita a atuação do agente e, consequentemente, dificulta a defesa da vítima, além de as vítimas terem ficado em poder do comparsa do acusado por período que superou dez horas, portanto, período muito superior ao necessário para a consumação do delito. As consequências do crime não foram graves, eis que, de certo modo foram mitigadas pela recuperação do objeto roubado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, considerando a valoração negativa de três vetoriais, hei por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, atingindo 06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do crime.

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), atenuo a pena em 1/6, de modo que a pena intermediária fica fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena a serem avaliadas.

Por outro lado, presente a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, mediante o concurso de agentes e já foram utilizados como circunstâncias negativas do crime, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando na PENA FINAL de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Fixo inicialmente o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena [...].

No que tange à indenização mínima a ser arbitrada em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP, deixo de fixá-la uma vez que o caminhão foi recuperado e não há elementos suficientes para a fixação de indenização a título de dano material sobre os demais objetos roubados, até mesmo porque apesar de requerer na denúncia, o MP não indicou o valor que entende ser devido e não há nos autos qualquer auto de avaliação dos referidos objetos [...].”
(Jurandir Florêncio de Castilho Junior, juiz de Direito - ID 306699864)

Pois bem.

Analisa-se primeiro o recurso da Defesa por influenciar nas penas, se provido.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, consideradas as avaliações desfavoráveis da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

O Juízo singular fundamentou a depreciação da culpabilidade no planejamento, por entender que o apelado/apelante
“foi o responsável por
́contratar o ofendido Vanderlei via telefone”, encontrá-lo e levá-lo para local ermo, sob o pretexto de que estaria fazendo uma mudança, ocasião em que o outro comparsa rendeu os ofendidos para que Lúcio fugisse com caminhão até a região de fronteira com a Bolívia”
.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49; AP 0010810-89.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2021; AP 0010785-76.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 8.6.2021), notadamente quando existem
“elementos concretos que revelam planejamento minucioso e atos preparatórios complexos”
(STJ, REsp n. 2.046.123/MT, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 27.10.2023).

Na data da sentença [21.102024], o apelante/apelado registrava condenação definitiva por roubo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19.9.2014 (AP NU 0001280-19.2008.8.11.0042 - SEEU 0005194-18.2013.8.11.0042), a caracterizar
“maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Sobre as circunstâncias do crime,
“a incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de uma”
[concurso de pessoas]
“na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável e as demais”
[emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas]
“na terceira fase”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

Frise-se que o patamar adotado pelo juiz da causa - 2 (dois) anos de reclusão e 6 (seis) dias-multa - afigura-se mais benéfico do que a fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo c. STJ (AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.8.2021).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Pela incidência da causa de aumento [emprego de arma de fogo
e restrição de liberdade das vítimas
], o juiz da causa elevou a reprimenda em 1/3 (um terço), de modo que
a pena definitiva do apelado/apelante [LÚCIO CONCEIÇÃO DA SILVA] deve ser mantida em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época, sem substituição por restritivas de direito (CP, art. 44, I).

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

No tocante ao recurso da
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ para
“condenar o apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados à vítima”,
observa-se que esse pedido foi formulado na inicial acusatória,
porém sem qualquer indicação do valor indenizatório pretendido
(ID 289529544- fls. 1/4).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, com base no art. 387, IV, do CPP, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia;
(ii) indicação do valor pretendido
; e (iii) realização de instrução probatória específica sobre o dano”
(AgRg no AREsp 2726966/BA – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS - Quinta Turma – j. 6.5.2025 – p. 13.5.2025; REsp n. 2.173.062/PI - Relatora Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma, 25.2.2025).

A ausência de
“uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes”

(STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, 21.11.2023).

Como bem destacado pelo Juízo singular, na sentença,
“o caminhão foi recuperado e não há elementos suficientes para a fixação de indenização a título de dano material sobre os demais objetos roubados, até mesmo porque apesar de requerer na denúncia, o MP não indicou o valor que entende ser devido e não há nos autos qualquer auto de avaliação dos referidos objetos”
(Jurandir Florêncio de Castilho Junior, juiz de Direito - ID 306699864)

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A não indicação do valor pretendido na denúncia e ausência de instrução específica sobre o tema inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível.”
(AP nº 1004711-24.2020.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 5.9.2025)

Logo, o pleito de condenação à reparação por danos materiais revela-se improcedente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos,
mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025